Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702171-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA LEMOS SILVA IMPETRADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de mandado de segurança impetrado por SANDRA LEMOS SILVA, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que indeferiu a tutela de urgência no bojo do PJE 0714873-74.2023.8.07.0005, fundamentando, para tanto, a ausência de circunstância excepcionalíssima para a concessão do pleito de antecipação dos efeitos da tutela, que, aliás, não encontra previsão na legislação regente (Lei 9.099/95), sobretudo porque a entrega do referido pedido embaraçaria eventual conciliação, cânone fundamental do rito sumaríssimo, e deformaria a integridade do procedimento, lastreado nos princípios estatuídos no art. 2o da Lei 9.099/95. A impetrante defende a ilegalidade e abusividade da retenção integral de seu salário pelo Banco de Brasília (BRB), réu naqueles autos, para fins de quitação de dívida, dada a natureza alimentar da verba, garantidora da sua subsistência e de sua família. Requer, liminarmente, com apoio no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), a proibição de novas constrições em seu salário. Ao cabo, pugna pela concessão definitiva da segurança, confirmando-se a medida liminar. A impetrante pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio da documentação de ID 53002180, 53002182 e 53002183. O presente "mandamus" não merece admissibilidade. Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, de modo a subvertê-lo. Com efeito, embora o poder geral de cautela autorize a concessão de medida liminar no âmbito dos Juizados Especiais, na Lei 9.099/95 inexiste previsão expressa da referida modalidade de decisão, o que se mostra consonante com os critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o, da Lei 9.099/95). Assim, a decisão objurgada de indeferimento da tutela de urgência, à míngua de flagrante excepcionalidade fático-jurídica do caso em relevo, no sentir da autoridade coatora, não se traduz, reiterando-se, em teratologia, especialmente sem o contraditório da contraparte. Nesse compasso, verifica-se uma mera irresignação da ora impetrante quanto ao conteúdo da vergastada decisão, o que não permite o excepcional manejo de mandado de segurança. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se a presente decisão à origem (art. 71, do Regimento Interno das Turmas Recursais). I. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito